Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença - Despacho Inicial Anote-se o Cumprimento de Sentença. Retifique-se polo passivo. Após, intime-se a devedora, por publicação, a realizar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e medidas constritivas. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator